Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704665-18.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ROMARIO OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator